Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727554-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: MAURICIO PAZ MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, do auto de prisão em flagrante e da folha penal do paciente, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 17:33:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator